Tribunal: TJDFT
Processo: 0767789-86.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. 123 MILHAS. PACOTE PROMOCIONAL. AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA INTERNACIONAL. EMISSAO DE PASSAGEM AÉREA COM DIVERSAS CONEXÕES. COMUNICAÇÃO PRÉVIA. DANO EXTRAPATRIMONIAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46 da Lei 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso interposto pela 123 Milhas/recorrente, em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré a pagar à autora o valor de R$3.000,00, a título de danos morais, e o valor de R$1.618,00, a título de danos materiais, ante a emissão de passagem aérea internacional com conexões.
3. Em suas razões recursais, a recorrente refuta a responsabilidade pela indenização dos danos e sustenta a inocorrência de danos morais.
4. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular.
5. Contrarrazões não apresentadas.
6. Nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso é possível quando evidenciado dano irreparável para a parte. No caso, não configurada qualquer situação excepcional que possa acarretar dano irreparável ou de difícil reparação ao recorrente, notadamente em face do disposto no artigo 520, inciso I, CPC. Efeito suspensivo negado.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista e, segundo o art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. A responsabilidade é excluída quando comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Causas excludentes não comprovadas.
8. Na origem, a autora alega que em 06/05/2022 adquiriu passagens aéreas da ré, trechos ida e volta, Rio de Janeiro/Lisboa, previstos para março/2023, no valor de R$1.618,00 (Pacote Promo) e, deixando a ré de informar a compra para a companhia aérea, os bilhetes em voo direto não foram emitidos. Em consequência, em julho/2022 a ré emitiu bilhetes aéreos com diversas conexões, sendo necessários três dias para a conclusão do trecho de ida e um dia para o trecho de retorno. Pugnou a autora pela rescisão contratual, devolução do valor pago e indenização pelos danos morais.
9. Constata-se que a autora adquiriu pacote promocional (voo flexível), amplamente comercializado no endereço eletrônico da recorrente, com termos e condições exclusivas do programa, quais sejam: para aquisição da passagem aérea, inicialmente o passageiro sugere as datas e os locais de origem e destino da viagem e, feito o pagamento, é preenchido um formulário para posterior emissão dos bilhetes. A passagem aérea pode ser emitida 24 horas antes ou depois das datas escolhidas, de acordo com destino selecionado, em classe econômica, podendo haver conexão e/ou escala nos trechos, de acordo com a disponibilidade de tarifário promocional (Passagem aérea flexível da 123milhas vale a pena? Veja as regras – Aeroflap).
10. Nesse contexto, as passagens aéreas adquiridas pela autora não estavam vinculadas aos voos diretos reclamados (art. 373, I, do CPC), especialmente porque o critério adotado para a venda de pacote promocional é o menor preço, ou seja, não são consideradas as possíveis escalas e conexões.
11. Destarte, configura-se que a situação não vulnerou atributos pessoais da autora, devendo ser tratada como vicissitude da relação contratual estabelecida, não passível de indenização. Com efeito, emitidas as passagens aéreas, na forma pactuada, a autora solicitou o cancelamento do contrato, no pressuposto de que as escalas/conexões não atenderam aos seus interesses pessoais, ou seja, a empresa disponibilizou o serviço, embora não implementado o contrato. Ofensa moral não caracterizada.
12. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para excluir da condenação os danos morais, mantidos os demais fundamentos da sentença.
13. Sem custas e sem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.